Tribunal: TJES
Processo: 0010280-81.2015.8.08.0074
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010280-81.2015.8.08.0074
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADEMIR MANOEL GALAVOTTI e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PREVENÇÃO DA TURMA RECURSAL PARA A QUAL FOI DISTRIBUÍDO O RECURSO INOMINADO EM FASE DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
1. Em apertada síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, de sentença que acolheu pedido de habilitação de herdeiros do autor, diante de seu falecimento.
2. Compulsando os autos, denota-se que, a parte requerida interpôs recurso inominado em face da sentença proferida ainda em fase de conhecimento, que foi distribuído para a Turma Recursal Norte, atualmente denominada 5ª Turma Recursal.
3. Não bastasse, há notícia de que, já na fase de cumprimento de sentença, o recurso em questão foi conhecido pela 5ª Turma Recursal, conforme se depreende da petição de id. 8759510 - Pág. 53 e das certidões de id. 8759517 e 10553348 - Pág. 2.
4. Dessarte, tem-se que aquele órgão é o prevento para o julgamento deste recurso inominado.
5. Sendo assim, voto pela convocação do julgamento em diligência, para a redistribuição deste recurso, por prevenção, à 5ª Turma Recursal deste colegiado.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)